Tribunal: TJSP
Processo: 1509084-50.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
embriaguez ao volante – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – infração DEVIDAMENTE comprovada – crime de perigo abstrato – PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509084-50.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante LUAN CARLOS
DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509084-50.2018.8.26.0347 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1509084-50.2018.8.26.0347
Comarca de Matão Vara Criminal
Apelante: Luan Carlos de Paula
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.723
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO
ACOLHIMENTO

INFRAÇÃO
DEVIDAMENTE
COMPROVADA
CRIME DE PERIGO ABSTRATO

PENAS
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDAS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Luan Carlos de
Paula contra a r. sentença de fls. 86/93, que o condenou pela prática do
crime previsto no art. 306, da Lei no 9503/97, impondo-lhe a pena
privativa de liberdade de 06 meses de detenção, a ser cumprida
inicialmente no regime aberto, bem como o pagamento de 10 dias-
multa, com valor unitário mínimo, e a suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 02 meses.
A pena privativa de liberdade foi substituída por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no
valor de 01 salário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 102/105), pleiteando a
absolvição, por insuficiência de provas, uma vez que não estaria
demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 109/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509084-50.2018.8.26.0347 -Voto no
3
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 119/122).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 32/33), “na data de 14
de abril de 2018, por volta das 07h20, na Avenida Francisco Mastropietro,
996, Vila Cardim, nesta cidade e comarca de Matão, LUAN CARLOS DE
PAULA, qualificado às fls. 02/03 e 24/26 conduziu o veículo VW/Saveiro CL
1.6 MI, cor preta, placas CPL-8210, de Matão/SP, em via pública, com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (cf. laudo
pericial de fls. 05/06).”
Segundo o apurado, “na data dos fatos, o denunciado
Luan Carlos de Paula, sob a influência de álcool e, portanto, com a capacidade
psicomotora alterada, assumiu a condução do veículo VW/Saveiro CL 1.6 MI,
cor preta, placas CPL-8210, de Matão/SP e, enquanto manobrava o
automóvel na via pública, foi abordado por policiais militares, os quais
constataram que o denunciado ostentava sinais de embriaguez, como odor
etílico e fala pastosa.
Consta, ademais, que a embriaguez foi comprovada pelo
exame pericial de fls. 05/06, que apontou a presença de 2,4g/L (dois gramas e
quatro centigramas) de álcool por litro se sangue.
Ouvido pela Autoridade Policial o denunciado admitiu
ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a condução do veículo
automotor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509084-50.2018.8.26.0347 -Voto no
4
Apurou-se, assim, que o indiciado conduziu veículo
automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.”
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 02/03), laudo de verificação de embriaguez
(fls. 05/06), relatório médico (fl. 08) e demais elementos probatórios
constante nos autos.
A autoria, por seu turno, restou evidenciada pela
confissão extrajudicial e depoimento de policial responsável pela
abordagem (gravação digital), não sendo o réu interrogado em juízo
porque decretada sua revelia (fls. 84/85).
A r. sentença assim considerou a prova:
“O réu LUAN CARLOS DE PAULA, ouvido na fase
inquisitiva (fls. 24/25), declarou: “NA DATA DOS FATOS, ESTAVA
CONDUZINDO O VEÍCULO DE MARCA VW MODELO SAVEIRO DE
PLACAS CPL-8210 (MATÃO/SP), AO SAIR DE UMA FESTA 'OPEN
BAR' DA QUAL PARTICIPAVA E ESTAVA MANOBRANDO SEU
AUTOMÓVEL, A FIM DE IR PARA CASA, QUANDO FOI
ABORDADO POR POLICIAIS MILITARES, OS QUAIS ORDENARAM
QUE O PREGRESSADO SAÍSSE DO VEÍCULO, PARA FAZEREM A
VISTORIA; QUE, NADA DE ILÍCITO FORA LOCALIZADO; QUE, O
PREGRESSADO AFIRMA QUE ESTAVA BASTANTE EMBRIAGADO
DEVIDO À QUANTIDADE DE BEBIDA ALCOÓLICA QUE INGERIU,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509084-50.2018.8.26.0347 -Voto no
5
SENDO QUE OS POLICIAIS PERCEBERAM PELO CHEIRO QUE
EXALAVA, MOMENTO EM O PREGRESSADO AUTORIZOU QUE
FOSSE RETIRADA UMA AMOSTRA SANGUÍNEA PARA EXAME;
QUE, ENTÃO, O PREGRESSADO FOI CONDUZIDO ATÉ O PRONTO
SOCORRO LOCAL E, APÓS, AO PLANTÃO POLICIAL; QUE SEU
VEÍCULO FORA APREENDIDO, SENDO QUE O PREGRESSADO JÁ
O RETIROU DO PÁTIO E PAGOU AS MULTAS, BEM COMO
ENTREGOU
SUA
HABILITAÇÃO
À
CIRETRAN
PARA
O
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CABÍVEL; QUE, NA DATA
DOS FATOS, O PREGRESSADO NÃO SE FERIU, TAMPOUCO SE
ENVOLVEU EM ACIDENTE DE TRÂNSITO; QUE, AFIRMA ESTAR
ARREPENDIDO E NÃO BEBE DESDE ENTÃO.”
A testemunha Policial Militar JONATAS RODRIGO
PINTO, ouvido na fase inquisitiva (fl. 23), declarou: “é policial militar e na
data dos fatos estava em serviço juntamente com seu companheiro de farda
CB. PM RILDO, quando, em patrulhamento pela Avenida Francisco
Mastropietro, avistaram um indivíduo manobrando um veículo VW/Saveiro
de placas CPL-8210 (Matão/SP), momento em que resolveram abordá-lo; que,
aproximarem-se do referido indivíduo, identificado posteriormente como Luan
Carlos de Paula, verificaram que o mesmo apresentava sinais evidentes de
embriaguez, tais como odor etílico e fala pastosa, sendo que o mesmo recusou-
se a fazer o teste do etilômetro, mas autorizou a retirada de amostra sanguínea
para exame de dosagem alcoólica; que, o veículo e a CNH de Luan foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509084-50.2018.8.26.0347 -Voto no
6
apreendidos administrativamente, sendo o veículo recolhido ao Pátio Spicar;
que, diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no plantão policial para os
demais procedimentos de polícia judiciária.”
Em juízo ratificou a versão apresentada. O réu
apresentava odor etílico e, salvo engano, voz pastosa e andar cambaleante. No
momento da abordagem o réu estava com o veículo em movimento.” (sic, fls.
89/90)
O réu, portanto, admitiu ter conduzido o veículo
após ingerir bebida alcoólica e o policial Jonatas confirmou que o
acusado apresentava nítidos sinais de embriaguez.
Nossos Tribunais têm entendido que a confissão
extrajudicial é válida quando corroborada pelo restante do conjunto
probatório.
Nesse sentido:
“Processo
penal.
Prova.
Confissão extrajudicial. Eficácia probatória da confissão
realizada perante a autoridade policial. A confissão vale,
não pelo lugar onde é prestada, mas por seu próprio teor,
sempre que confirmada pelo restante do conjunto
probatório.
(...)”
(APELAÇÃO
no
0053465-85.2011.8.26.0050, Voto no 33.137. Rel. Des.
Souza Nery. j. em 27/03/2015).
“As confissões feitas na fase do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509084-50.2018.8.26.0347 -Voto no
7
inquérito policial têm valor probante, desde que
testemunhadas e não sejam contrariadas por outros
elementos de prova” (RTJSTF, 91:750.).
Perfeitamente admissível a utilização de provas
colhidas no inquérito policial, quando ratificadas em juízo.
Nesse sentido, analogicamente:
“RECURSOS
ESPECIAIS.
PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA
SUPERADA
COM
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONSIDERAÇÃO
DAS
PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL.
POSSIBILIDADE.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
DE
PROVA.
SÚMULA
7/STJ.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. RECRUTAMENTO DE
JOVENS ESPORTISTAS. OPERAÇÃO PLAYBOY.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME
MAIS
GRAVOSO.
POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO. INCABIMENTO. (...) 2. Não há
ilegalidade na consideração de provas produzidas na fase
de inquérito desde que ratificadas em juízo ou
corroboradas por outras provas produzidas na fase
judicial sob o crivo do contraditório. (...)” (STJ, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509084-50.2018.8.26.0347 -Voto no
8
1367765/SC, 6a Turma, Min. Maria Thereza de Assis
Moura, jg. 16/10/2014, DJe 03/11/2014).
No mais, o depoimento policial, que corrobora a
confissão extrajudicial, merece inteira acolhida, pois não há nenhum
elemento nos autos que indique parcialidade apta a gerar uma
incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, não se podendo cogitar de qualquer possibilidade de
vingança ou de atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509084-50.2018.8.26.0347 -Voto no
9
embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para
o deslinde da demanda quando incapazes de infirmar a
autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”
(AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Dessa forma, a confissão extrajudicial, o relato do
agente da lei e o exame de verificação de embriaguez, que atestou
concentração de 2,4 gramas de álcool por litro de sangue e,
consequentemente, o comprometimento da capacidade psicomotora
do réu, compõem quadro estreme de dúvidas sobre o aperfeiçoamento
da infração penal.
Importante ressaltar que a alteração legislativa
trazida com a Lei no 12.760/2012 passou a prever a possibilidade de
constatação do estado de embriaguez por todos os elementos de
provas admitidos, como no caso em análise.
O artigo 306, § 1o prevê expressamente que:
“Conduzir
veículo
automotor
com
capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509084-50.2018.8.26.0347 -Voto no
10
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou
de
outra
substância
psicoativa
que
determine
dependência: (...) § 1o As condutas previstas no caput
serão constatadas por: I - concentração igual ou
superior a 6 decigramas de álcool por litro de
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de
álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais que
indiquem, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora.”. (grifo
nosso)
Ainda, dispõe o § 2o do aludido diploma legal: “A
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios
de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova.”.
Em consonância com o dispositivo legal, este E.
Tribunal de Justiça tem decidido:
“Apelação - Embriaguez ao volante (Art. 306 do Código
de Trânsito Brasileiro) - Recurso defensivo - Absolvição -
Ausência
de
prova
da
alteração
da
capacidade
psicomotora Improcedência - Materialidade e autoria
demonstradas - Exame de etilômetro - Prova testemunhal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509084-50.2018.8.26.0347 -Voto no
11
- Firmes e coesos depoimentos dos policiais militares
ratificando a dinâmica dos fatos Confissão - Reforma da
Lei no 12.760/2012 que permite qualquer meio de prova
para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora -
Regularidade do aparelho de etilômetro - Desnecessidade
de situação concreta de risco, uma vez que o delito em
apreço classifica-se como de perigo abstrato - Condenação
mantida. Dosimetria - Pena e regime bem fixados -
Proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo mínimo
- Substituição penal mantida Recurso improvido”.
(Apelação no 0000794-33.2013.8.26.0368 Des. Rel.
Salles Abreu j. em 16/04/2014 grifo nosso).
Por fim, a título de argumentação, não há que se
falar em ausência de lesividade a bem jurídico, pois o crime em
comento não exige a demonstração do perigo concreto.
A norma penal contempla, e se contenta, como
presumida a probabilidade de que a conduta do indivíduo, ao
conduzir veículo automotor com concentração de álcool por litro de
sangue superior à permitida, venha a ocasionar danos materiais e/ou
pessoais a terceiros, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da
efetiva potencialidade lesiva.
Nesse sentido já decidiu o Col. STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509084-50.2018.8.26.0347 -Voto no
12
“EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus.
Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97).
Alegada inconstitucionalidade do tipo por se referir a
crime de perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto.
Desnecessidade. Ausência de constrangimento ilegal.
Recurso não provido. 1. A jurisprudência é pacífica no
sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao
volante
, não prosperando a alegação de que o
mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo
abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico
brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende que, com o
advento da Lei no 11.705/08, inseriu-se a quantidade
mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o
crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade
de exposição de dano potencial, sendo certo que a
comprovação da mencionada quantidade de álcool no
sangue pode ser feita pela utilização do teste do bafômetro
ou pelo exame de sangue, o que ocorreu na hipótese dos
autos. 3. Recurso não provido.” (RHC 110258,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 08/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509084-50.2018.8.26.0347 -Voto no
13
DJe-101 DIVULG 23-05-2012 PUBLIC 24-05-2012)
Comunga do mesmo entendimento a jurisprudência
do Col. STJ:
“a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que
o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo
abstrato
e
dispensa
a
demonstração
de
potencialidade lesiva na conduta, configurando-se com a
simples condução de automóvel, em via pública, com a
concentração de álcool igual ou superior a 6 dg por litro
de sangue ou a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar
alveolar ou, ainda, com sinais que indiquem, na forma
disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade
psicomotora, sendo desnecessária a demonstração da
potencialidade lesiva da conduta, consubstanciada na
direção de forma anormal ou perigosa” (REsp 1803566,
Relator: Min. Nefi Cordeiro, julgado em 03/04/2019,
DJe 08/04/2019).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509084-50.2018.8.26.0347 -Voto no
14
DEMONSTRAÇÃO
DA
POTENCIALIDADE
LESIVA.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO DESPROVIDO.
Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime
previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo abstrato, bastando para sua configuração que o
agente dirija o veículo sob a influência de álcool,
dispensando a demonstração de dano potencial à
incolumidade
de
outrem.
(AgRg
no
AREsp
1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe
25/04/2018)
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA
A dosimetria sequer é alvo de questionamento pela
defesa.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, ou seja, 06 meses de detenção, pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo, e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509084-50.2018.8.26.0347 -Voto no
15
de 02 meses.
Na segunda fase, embora presente a atenuante da
confissão espontânea, inviável sua aplicação para reduzir a
reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula
no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado da
ementa do julgado acima mencionado).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição, as reprimendas foram tornadas definitivas.
Preenchidos os requisitos legais, são mantidas, da
mesma forma, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da
privativa de liberdade por restritiva de direitos, tal como operada em
primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509084-50.2018.8.26.0347 -Voto no
16
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator